Tribunal: STJ
Processo: 5000845-63.2020.8.21.0105
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2152413 - RS (2024/0226201-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CA COLLET LTDA
AGRAVANTE
: CA COLLET EIRELI
ADVOGADOS
: LUCIDRÉIA DUARTE GONÇALVES DIAS - RS046650
MATEUS PEREIRA DOS SANTOS - RS053607
ANTÔNIO AUGUSTO TONETTO QUERUZ - RS043692
RAFAEL CASELLI PEREIRA - RS060484
ALEXANDRE KRAMPE SCHOSSLER - RS101004
AGRAVADO
: THEO TRANSPORTES LTDA. - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: CRISTIANO METZ - RS076500
JULIANE CARINE KLOH METZ - RS089356
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CVIL.
TRANSPORTE DE COISAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
REEXAME
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. MULTA. ARTIGO 1.021, §
4o, DO
NÃO CABIMENTO.
CPC/2015.
1. Não incorre em vício na prestação jurisdicional ou ostenta fundamentação deficiente a
decisão que enfrenta as questões necessárias ao julgamento da controvérsia, de forma
motivada, embora em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. No caso, o
Tribunal de origem enfrentou a questão relativa à ausência de prova dos requisitos para
incidência da sanção prevista no artigo 8o, caput, da
de forma
Lei n. 10.209/2001,
motivada.
2. O acolhimento das razões do recurso quanto à alegada violação dos artigos 2o, 3o e 8o
da
e do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil demandaria
Lei n. 10.209/2001
reexame de cláusulas contratuais, fatos e provas, o que é vedado na via especial. Óbice
da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Dissídio jurisprudencial cuja conhecimento é prejudicado pela incidência da Súmula n.
7 do Superior Tribunal de Justiça, por exigir novo juízo sobre o conjunto fático probatório
firmado pelo Tribunal de origem.
4. O mero não conhecimento ou improcedência do agravo interno não enseja a
automática condenação na multa do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil,
devendo ser analisada caso a caso.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
Documento eletrônico VDA54033750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:42:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 09d563c4-c3d6-4c62-8875-ae5fc402b486

a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
09/02/2026,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54033750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:42:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 09d563c4-c3d6-4c62-8875-ae5fc402b486

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2152413 - RS (2024/0226201-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CA COLLET LTDA
AGRAVANTE
: CA COLLET EIRELI
ADVOGADOS
: LUCIDRÉIA DUARTE GONÇALVES DIAS - RS046650
MATEUS PEREIRA DOS SANTOS - RS053607
ANTÔNIO AUGUSTO TONETTO QUERUZ - RS043692
RAFAEL CASELLI PEREIRA - RS060484
ALEXANDRE KRAMPE SCHOSSLER - RS101004
AGRAVADO
: THEO TRANSPORTES LTDA. - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: CRISTIANO METZ - RS076500
JULIANE CARINE KLOH METZ - RS089356
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CVIL.
TRANSPORTE DE COISAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
REEXAME
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. MULTA. ARTIGO 1.021, §
4o, DO
NÃO CABIMENTO.
CPC/2015.
1. Não incorre em vício na prestação jurisdicional ou ostenta fundamentação deficiente a
decisão que enfrenta as questões necessárias ao julgamento da controvérsia, de forma
motivada, embora em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. No caso, o
Tribunal de origem enfrentou a questão relativa à ausência de prova dos requisitos para
incidência da sanção prevista no artigo 8o, caput, da
de forma
Lei n. 10.209/2001,
motivada.
2. O acolhimento das razões do recurso quanto à alegada violação dos artigos 2o, 3o e 8o
da
e do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil demandaria
Lei n. 10.209/2001
reexame de cláusulas contratuais, fatos e provas, o que é vedado na via especial. Óbice
da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Dissídio jurisprudencial cuja conhecimento é prejudicado pela incidência da Súmula n.
7 do Superior Tribunal de Justiça, por exigir novo juízo sobre o conjunto fático probatório
firmado pelo Tribunal de origem.
4. O mero não conhecimento ou improcedência do agravo interno não enseja a
automática condenação na multa do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil,
devendo ser analisada caso a caso.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53319469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:03
Código de Controle do Documento: 3bfad867-b09b-4b44-be6f-df7a53054861

Trata-se de agravo interno interposto por CA COLLET EIRELI contra decisão
que negou provimento ao recurso especial sob o fundamento da inexistência de vício na
prestação jurisdicional; acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça quanto aos requisitos e ao ônus da prova para a incidência
da penalidade do artigo 8o da
incidência da Súmula n. 7 do Superior
Lei n. 10.209/2001;
Tribunal de Justiça, como óbice ao reexame do conjunto fático-probatório, o que também
prejudica o dissídio jurisprudencial da alínea “c”.
Nas razões do presente agravo interno (e-STJ, fls. 652-671), a parte agravante
alega que a decisão agravada aplicou indevidamente a Súmula n. 7 do Superior Tribunal
de Justiça, por se tratar de mera revaloração jurídica de fatos incontroversos. Sustenta
possuir prova documental suficiente (planilhas, contratos e faturas do sistema “Sem
Parar”) a comprovar a realização dos fretes e o pagamento dos pedágios, bem como
aponta violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil por omissão não sanada.
Defende, ainda, a existência de dissídio jurisprudencial e a necessidade de inversão do
ônus da prova após comprovação dos pedágios.
Impugnação ao agravo interno (e-STJ, fls. 676-696), na qual a parte agravada
defende o não conhecimento do agravo interno por ausência de impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão agravada, a incidência da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça, a inexistência de similitude fático-jurídica para a configuração do
dissídio e a insuficiência das provas apontadas, além de requerer a aplicação da multa do
§ 4o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
Originariamente, CA COLLET EIRELI ajuizou ação de indenização contra
THEO TRANSPORTES LTDA., alegando que não recebeu o vale-pedágio obrigatório
referente aos fretes realizados, conforme previsto na
Requereu a
Lei n. 10.209/2001.
condenação da ré ao pagamento dos valores dos pedágios e à indenização
correspondente ao dobro do valor do frete (e-STJ, fls. 3-24).
A sentença acolheu a preliminar de prescrição trienal suscitada pela ré e
declarou extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso
II, do Código de Processo Civil (e-STJ, fls. 410-412).
O Tribunal de origem afastou a prescrição trienal, aplicando o prazo decenal
previsto no artigo 205 do Código Civil, mas, no mérito, julgou improcedente o pedido, sob
o fundamento de que a parte autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito,
como a realização dos fretes e o pagamento dos pedágios (e-STJ, fls. 491-501).
Como assentado na decisão agravada, a alegada violação aos artigos 489, §
1o, e 1.022, § único, inciso II, do Código de Processo Civil, incorrendo em vício na
prestação jurisdicional, não merece prosperar. Definitivamente, no caso, a questão
Documento eletrônico VDA53319469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:03
Código de Controle do Documento: 3bfad867-b09b-4b44-be6f-df7a53054861

relativa à ausência de prova dos requisitos para incidência da sanção prevista no artigo
8o, caput, da
foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que
Lei n. 10.209/2001
emitiu pronunciamento de forma fundamentada sobre o tema, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte recorrente.
De fato, na decisão na qual julgou os embargos de declaração, o Tribunal de
origem apontou, com destaque, que “constou expressamente no acórdão, que para fazer
jus à indenização prevista na norma, impõe o
inc. I, do CPC, que o autor traga
art. 373,
aos autos comprovação da contratação, não adiantamento do valor respectivo, bem
como tenha transitado por rodovias pedagiadas e que tenha despendido valores para
cruzar as praças de pedágio existentes no caminho, à época em que efetuou o
transporte. Também foi registrado a necessidade de que o recorrente demonstrasse que
a rodovia que afirma ter percorrido era a única possível de ser utilizada e que à época já
existia a necessidade de pagar para trafegar” (e-STJ, fls. 537).
Ressalte-se que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o julgador não é
obrigado a abordar todos os temas invocados pela parte se, para decidir a controvérsia,
apenas um deles é suficiente ou prejudicial dos outros (AgRg no AREsp n. 2.322.113/MG,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
6/6/2023,
12/6/2023;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.728.763/RS,
julgado em
DJe de
e AgInt no
relator
21/3/2023,
23/3/2023;
AREsp n. 2.129.548/GO,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
28/11/2022,
1/12/2022)
No mais, como firmado na decisão ora impugnada, a questão em debate
corresponde à incidência da penalidade prevista no artigo 8o, caput, da
que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário
Lei n. 10.209/2001,
de carga, em favor da parte recorrente, diante do contrato celebrado com a parte
recorrida.
Firmou entendimento o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a
aplicação da sanção cominada pelo artigo 8o, caput, da
exige que o
Lei n. 10.209/2001
transporte de cargas seja realizado em favor de um único embarcador e que o vale-
pedágio não tenha sido entregue antecipadamente em favor do transportador, no ato de
embarque da carga. Entretanto, estipula como ônus do transportador demonstrar na fase
de conhecimento a presença destes dois requisitos, com a especificação das praças de
cobrança existentes no percurso entre a origem e o destino da carga e dos valores dos
respectivos pedágios, obstando a sua relegação à subsequente fase de liquidação. Após
feita a prova, o ônus é invertido, competindo, então, ao embarcador a comprovação de
que o vale-pedágio obrigatório foi entregue antecipadamente ao transportador, no ato de
cada embarque que lhe era exigível tal obrigação. Como se extrai da ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
VALE-PEDÁGIO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA
PRESTADOS POR TRANSPORTADOR EMPRESA COMERCIAL. INCIDÊNCIA DA
Documento eletrônico VDA53319469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:03
Código de Controle do Documento: 3bfad867-b09b-4b44-be6f-df7a53054861

PENALIDADE PREVISTA NO
o DA
NECESSIDADE DE
ART. 8
LEI N. 10.209/2001.
DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO
TRANSPORTADOR. COMPROVAÇÃO DO AN DEBEATUR RELEGADA PARA A
FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. LIQUIDAÇÃO POR
ARTIGOS. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA
QUE SE IMPÕE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Convém destacar que o
recurso especial foi interposto contra decisão publicada quando ainda estava em
vigor o Código de Processo Civil de 1973, sendo analisados os pressupostos de
admissibilidade recursais à luz do regramento nele previsto (Enunciado
Administrativo n. 2/STJ). 2. A controvérsia do presente recurso especial cinge-se a
estabelecer sobre quem recai o ônus da prova (transportador ou embarcador) de
comprovar o preenchimento dos requisitos para a incidência da penalidade prevista
no
o da
qual seja, o pagamento em dobro do valor do frete
art. 8
Lei n. 10.209/2001,
proveniente do não adiantamento do vale-pedágio, quando realizado de forma
exclusiva o transporte por transportador empresa comercial. 3. Para que o
transportador empresa comercial - hipótese dos autos - faça jus ao recebimento da
multa aplicada ao embarcador (art. 8o da
, é necessário que: i) o
Lei n. 10.209/2001)
transporte rodoviário de carga seja prestado exclusivamente a um embarcador (art.
3o, § 3o); e ii) não haja a entrega, pelo embarcador, do vale-pedágio
antecipadamente, no ato do embarque da carga (art. 3o, § 2o). 3.1. Deduzida em
juízo a pretensão do transportador de receber o valor da multa do
o da
art. 8
deve este demonstrar a presença dos seus pressupostos em
Lei n. 10.209/2001,
cada frete realizado, a evidenciar a procedência da demanda - conforme a regra
geral disposta no
I, do
(equivalente ao
I, do
-
art. 333,
CPC/1973
art. 373,
CPC/2015)
, notadamente em virtude de o contratante do serviço de transporte não figurar como
parte nas demais relações jurídicas porventura existentes entre o transportador e
outras empresas embarcadoras que com este contratem, a fim de denotar a aludida
exclusividade, revelando-se mais custosa ao contratante a produção de prova nesse
sentido do que ao transportador. 3.2. Incumbe ao transportador, ainda, comprovar o
valor total devido em cada frete realizado e que deixou de ser antecipado,
especificando as praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso
entre a origem e o destino da carga. Feito isso, inverte-se o ônus probatório (art. 333,
II, do
atual
II, do
, cabendo ao embarcador a
CPC/1973,
art. 373,
CPC/2015)
demonstração de que o vale-pedágio obrigatório foi entregue antecipadamente ao
transportador, no ato de cada embarque que lhe era exigível tal obrigação. 4.
Ademais, relegar a comprovação dos fatos atinentes à não antecipação do vale-
pedágio, em cada frete realizado, para a fase de liquidação de sentença, afigura-se
incabível, por caracterizar o próprio direito à indenização (an debeatur), e não apenas
apuração do montante devido (quantum debeatur). Precedentes. 4.1. De outro modo,
a liquidação por artigos (art. 475-E do
- atualmente denominada
CPC/1973)
liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II, do
-, definida pelo
CPC/2015)
Tribunal de origem, pressupõe dilação probatória referente a fato novo não discutido
na ação de conhecimento, o que não se antevê na espécie. 5. Recurso especial
provido. (
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp n. 1.714.568/GO,
Turma, julgado em
DJe de
8/9/2020,
9/9/2020)

No caso, ao propor a sua demanda, o transportador, ora recorrido, não
demonstrou as praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre
a origem e o destino da carga, sequer os arrolando em sua petição inicial. Como
Documento eletrônico VDA53319469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:03
Código de Controle do Documento: 3bfad867-b09b-4b44-be6f-df7a53054861

assentado pelo Tribunal de origem, “incumbia ao autor, portanto, comprovar de forma
clara os fatos acima destacados, não sendo possível querer demonstrar o direito alegado
com simples fatura mensal do serviço de pedágio, no evento 1, DOC6, e documento
unilateralmente elaborado e denominado de relatório de viagens, no evento 1, DOC7,
sem qualquer elementos indicativo da data do início de cobrança de valores, não sendo
possível afirmar, com a exigível certeza, que reproduzam a situação à época do fato
discutido da presente ação” (eSTJ, fls. 496). Do mesmo modo, foi assinalado que “ao
ocaso, que a simples possibilidade de haver praças de pedágio em determinada rodovia,
não exime o condutor do veículo de carga de demonstrar, de modo irrefutável, que,
efetivamente, utilizou a estrada prevista e que dispendeu valores para cruzar as praças
de cobrança, devendo o pedido ser julgado improcedente” (eSTJ, fls. 498).
Assim, o entendimento firmado no acórdão recorrido está em consonância
com aquele fixado pelo Superior Tribunal de Justiça. Definitivamente, a existência das
praças de pedágio no trajeto pelo qual realizado o transporte não pode ser presumida,
fazendo-se imperativa a sua específica indicação, assim como do valor cobrado.
Alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no sentido da
incidência em favor da parte recorrente da sanção cominada pelo artigo 8o, caput, da
demandaria, necessariamente, o reexame do contrato, dos fatos e
Lei n. 10.209/2001
das provas produzidas, o que é inviável em recurso especial, a teor do disposto na
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Definitivamente, não se trata de mera revaloração jurídica de fatos
incontroversos. A revisão dos fundamentos do julgado exigiria novo exame do conjunto
fático-probatório.
Assim, fica afastada a alegação de que o Tribunal de origem violou os artigos
2o, 3o e 8o da
e do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Lei n. 10.209/2001
Por fim, não bastasse o acórdão recorrido amparar-se na sua jurisprudência, a
incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido, inviabilizando prospere o recurso especial com base no artigo
105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal.
Como o transportador deixou de demonstrar os fatos constitutivos do seu
direito na fase de conhecimento, não faz jus ao recebimento dos valores pleiteados.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Por fim, a mera insubsistência dos argumentos desenvolvidos no agravo
interno não implica, de forma automática, a aplicação da multa prevista no artigo 1021, §
4o, do Código de Processo Civil, sendo imprescindível a comprovação do manifesto
propósito protelatório, o que não ocorreu na espécie. Assim, já se decidiu que "a
aplicação da multa prevista no § 4o do
do
não é automática, não se
art. 1.021
CPC/2015
tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação
Documento eletrônico VDA53319469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:03
Código de Controle do Documento: 3bfad867-b09b-4b44-be6f-df7a53054861

unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada
em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno se
mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma
evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva
ou protelatória" (EDcl no AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 1.465.070/MS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
13/2/2023,
27/2/2023)
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53319469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:03
Código de Controle do Documento: 3bfad867-b09b-4b44-be6f-df7a53054861

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.152.413 / RS
Número Registro: 2024/0226201-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50008456320208210105
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CA COLLET LTDA
OUTRO NOME : CA COLLET EIRELI
ADVOGADOS
: LUCIDRÉIA DUARTE GONÇALVES DIAS - RS046650
MATEUS PEREIRA DOS SANTOS - RS053607
ANTÔNIO AUGUSTO TONETTO QUERUZ - RS043692
RAFAEL CASELLI PEREIRA - RS060484
ALEXANDRE KRAMPE SCHOSSLER - RS101004
RECORRIDO
: THEO TRANSPORTES LTDA. - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: CRISTIANO METZ - RS076500
JULIANE CARINE KLOH METZ - RS089356
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - TRANSPORTE
DE COISAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CA COLLET LTDA
Documento eletrônico VDA54011772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:26
Código de Controle do Documento: 59787d2c-0ec6-4f47-939f-51c970b3eb8a

AGRAVANTE : CA COLLET EIRELI
ADVOGADOS : LUCIDRÉIA DUARTE GONÇALVES DIAS - RS046650
MATEUS PEREIRA DOS SANTOS - RS053607
ANTÔNIO AUGUSTO TONETTO QUERUZ - RS043692
RAFAEL CASELLI PEREIRA - RS060484
ALEXANDRE KRAMPE SCHOSSLER - RS101004
AGRAVADO
: THEO TRANSPORTES LTDA. - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS : CRISTIANO METZ - RS076500
JULIANE CARINE KLOH METZ - RS089356
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:26
Código de Controle do Documento: 59787d2c-0ec6-4f47-939f-51c970b3eb8a